Tribunal: TJMT
Processo: 1043517-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043517-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), GT AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.502.998/0001-68 (AGRAVANTE), KASSYLLA REGINA CAPINAN TELES - CPF: 053.393.951-89 (AGRAVANTE), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), KASSYLLA REGINA CAPINAN TELES - CPF: 053.393.951-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAPITALIZAÇAO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA NOMINAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária, cujo objeto era a suspensão da mora e o impedimento de eventual busca e apreensão do bem, sob alegação de abusividade na capitalização diária de juros sem informação da taxa correspondente.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de taxa nominal diária em contrato que prevê capitalização diária de juros autoriza, de plano, a descaracterização da mora; e
(ii) saber se há risco concreto e atual que justifique a concessão da tutela de urgência para impedir a apreensão do bem.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A capitalização diária prevista expressamente no contrato, com indicação da taxa mensal, embora objeto de controvérsia quanto à necessidade de especificação da taxa diária correspondente, requer exame aprofundado dos elementos contratuais e financeiros para eventual reconhecimento de abusividade.

5. Não se verifica risco concreto de dano irreparável, uma vez que não há comprovação de ameaça iminente de busca e apreensão ou outro ato de constrição, tampouco demonstração de que o inadimplemento decorra exclusivamente da suposta abusividade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de indicação da taxa nominal diária em contrato com capitalização de juros não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade ou a concessão de tutela provisória sem instrução probatória. 2. A existência de cláusula contratual expressa prevendo capitalização diária, aliada à indicação de taxa mensal, afasta a alegação de omissão de informação em juízo de cognição sumária. 3. Não se caracteriza o risco de dano grave e irreparável quando ausente demonstração concreta de ameaça de busca e apreensão do bem objeto do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Tema 28; TJMT, AI 1003822-26.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GT AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional (Processo no 1031272-93.2025.8.11.0015), ajuizada em face de BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ao fundamento de inexistência, naquele momento processual, dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, especialmente quanto à alegada abusividade da capitalização diária de juros no contrato de Cédula de Crédito Bancário (cf. id. n° 214916919 – autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a capitalização diária prevista na Cédula de Crédito Bancário no 916250 seria abusiva, pois o contrato não informaria a taxa diária correspondente, violando o dever de informação e ensejando a descaracterização da mora segundo o Tema 28 do STJ. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou elementos essenciais demonstrativos da probabilidade do direito, além de não valorar adequadamente o risco de dano consistente na possibilidade de busca e apreensão do veículo dado em garantia, indispensável às atividades empresariais da recorrente.

Alega que o contrato traz somente as taxas mensal e anual, omitindo a taxa diária efetiva aplicada, o que impediria o consumidor de aferir corretamente a evolução da dívida. Afirma que tal omissão viola o CDC e conduz ao afastamento da mora. Sustenta, ainda, que a tutela de urgência deve ser concedida também para impedir eventual busca e apreensão do bem, diante da possibilidade de danos irreversíveis.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito ativo ao agravo, a fim de suspender a decisão agravada e impedir a prática de atos de busca e apreensão pelo agravado; e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, reconhecida a abusividade da capitalização diária sem informação da taxa correspondente, afastada a mora e preservada a posse do veículo até julgamento final (cf. id. n° 334202388).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. n° 334634872).

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno (cf. id. n° 337588352), reiterando os argumentos anteriormente apresentados e sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática.

Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado, conforme certidão de id. n° 334727380, que informa que o réu não foi citado na origem até aquela data.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na descaracterização da mora e impedimento de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, em razão da alegada abusividade na capitalização diária de juros sem a expressa informação da taxa diária no contrato.

O recurso não merece provimento.

No caso em análise, após detido exame dos autos, não vislumbro a presença concomitante desses requisitos.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que o contrato firmado entre as partes (cf. id. n° 334206350) prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios na cláusula 6 das Condições Específicas, que estabelece: "
A Emitente tem plena ciência de que sobre os valores efetivamente liberados pelo Credor e sobre as quantias daí decorrentes, acessórios, taxas e despesas incidirão os juros remuneratórios conforme a taxa especificada no Quadro Características do Crédito do preâmbulo desta Cédula, os quais serão sempre calculados de forma capitalizada em periodicidade diária
".

Ademais, no Quadro IV - Características do Crédito do mesmo documento, consta expressamente a taxa de juros remuneratórios prefixados de 12,1% ao mês, o que, em sede de cognição sumária, afasta a alegação de ausência de informação clara sobre a taxa aplicada.

A agravante sustenta que haveria abusividade na capitalização diária sem a indicação expressa da taxa diária correspondente. Contudo, em juízo de cognição sumária, não se pode afirmar que tal circunstância, por si só, caracterize abusividade capaz de descaracterizar a mora, especialmente considerando que a taxa mensal foi expressamente informada no contrato.

Embora não se desconheça a jurisprudência que se orienta no sentido da necessidade de informação da taxa diária quando pactuada a capitalização nessa periodicidade, a análise definitiva da questão demanda cognição exauriente, não sendo possível, no presente momento processual, concluir pela probabilidade do direito invocado pela agravante.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA NOMINAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira e seguradora, com fundamento na suposta abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa à taxa nominal diária em contrato com capitalização de juros autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos da mora e a concessão de tutela para impedir medidas como busca e apreensão, negativação ou protesto.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de declarar a abusividade de cláusulas contratuais e suspender efeitos da mora demanda dilação probatória mínima, especialmente diante da necessidade de perícia contábil, o que inviabiliza o acolhimento do pedido em sede liminar.

4. A capitalização diária prevista contratualmente, embora controvertida, não pode ser afastada sem exame aprofundado do contrato e dos elementos técnicos subjacentes .

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros desde que haja expressa pactuação, sendo necessária a comprovação da omissão contratual e sua repercussão concreta para fins de reconhecimento da abusividade e afastamento da mora, o que exige instrução.

6. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa, antecipando os efeitos do pedido principal e gerando risco de irreversível prejuízo à parte contrária, sem demonstração suficiente de periculum in mora.

7. A possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes ou busca e apreensão do bem é consequência natural da inadimplência contratual, não caracterizando, por si só, risco irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação da taxa nominal diária em contrato de financiamento com capitalização de juros exige instrução probatória mínima para eventual reconhecimento de abusividade.

2 . É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar antecipa os efeitos do mérito e não restam demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Tema Repetitivo no 28; TJMT, AI 1003822-26.2025 .8.11.0000, Rel. Des . Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2025; TJMT, AI 1012487-31 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22 .07.2025.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10360193420258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

No que tange ao perigo de dano, a agravante alega o risco de busca e apreensão do veículo financiado, essencial às suas atividades empresariais. Contudo, não há nos autos elementos que indiquem a iminência de tal medida, uma vez que não foi demonstrada a existência de ação de busca e apreensão em curso ou notificação nesse sentido.

O simples fato de o bem ser supostamente utilizado nas atividades empresariais da agravante não é suficiente, por si só, para caracterizar o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente quando não há demonstração concreta de que a empresa esteja impossibilitada de arcar com as parcelas contratadas ou que o inadimplemento seja decorrente exclusivamente da alegada abusividade contratual.

Assim, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há como acolher o pedido de concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

Em razão do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026